Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702858-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ANA PAULA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Vistos, Na petição de ID 62963816, a autora/apelada (ANA PAULA FERREIRA LOPES) noticia a realização de acordo entre as partes e, alegando a inexistência de débitos, requer a homologação do acordo ou a desistência do processo/recurso e a expedição de alvará dos valores depositados em juízo. Junta documentos nos IDs 62963818 e seguintes. Esta Relatoria, ao observar a ausência de subscrição do termo pelo apelante, ou seu patrono, determinou a sua intimação para se manifestar no prazo de 05 (dias), conforme ID 63211514. Ao ID 63358931 e ID 63361043, o apelante manifesta concordância “no sentido de ratificar o pedido de homologação do acordo firmado com a consequente desistência do recurso de apelação interposto”. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado o apelo, negando-lhe seguimento, com fundamento no Art. 932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator